Tribunal: TJDFT
Processo: 0723453-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723453-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARLINDO BORGMANN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.8514. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE À AÇÃO COLETIVA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO SIMILARES. ARTIGO 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. DIREITO DO DEMANDANTE DE SE BENEFICIAR DOS EFEITOS ORIUNDOS DA SENTENÇA DO PROCESSO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva, até o julgamento do litígio de massa. Logo, a referida suspensão somente tem lugar quando a demanda coletiva tenha sido proposta posteriormente à individual. 2. Nas ações coletivas ajuizadas anteriormente à ação individual, a opção do jurisdicionado por não aderir à coisa julgada emanada do feito coletivo dá-se com o próprio ajuizamento da ação individual, não lhe sendo permitido, depois, rever tal posicionamento. 3. Ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida na demanda individual, ajuizada 16 (dezesseis) anos após a propositura da demanda coletiva, na qual se discute a mesma causa de pedir e pedido, restando satisfeita a obrigação, revela-se inadmissível que o demandante prossiga com a liquidação provisória da sentença coletiva e se beneficie dos seus efeitos, sob pena de violação a coisa julgada 4. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 502 e 505, ambos do CPC, defendendo não haver ofensa à coisa julgada. Assevera que busca a diferença de juros de mora entre outubro/2010 (citação na ação individual) e 21/7/1994 (citação na ação civil pública), de tal modo que não pretende modificar as decisões proferidas nessas ações, mas aproveitar o comando sentencial que lhe favorece em ambas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 502 e 505, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desse modo, transitada em julgado a sentença proferida na demanda individual, ajuizada 16 (dezesseis) anos após a propositura da demanda coletiva, na qual se discute a mesma causa de pedir e pedido, resta inadmissível que o apelante prossiga com a presente execução e se beneficie dos efeitos oriundos da sentença do processo coletivo, sob pena de violação a coisa julgada, não merecendo, pois, qualquer reparo ou censura a r. sentença recorrida” (ID. 30281154). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016